Tribunal: TJSP
Processo: 1025976-54.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para determinar que, após o inadimplemento, incide apenas a comissão de permanência limitada aos juros remuneratórios do contrato, juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%, restituindo-se eventual valor pago a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para determinar que, após o inadimplemento, incide apenas a comissão de permanência limitada aos juros remuneratórios do contrato, juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%, restituindo-se eventual valor pago a maior, devidamente corrigido pela tabela do TJSP, a contar do respectivo desembolso. Autora condenada a arcar integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência. Apelo exclusivo do banco réu. Sem razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Comissão de permanência. Súmula no 472 do STJ. Cumulação indevida verificada. Comissão de permanência disfarçada que fica limitada, segundo orientação sumulada do STJ. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais não fixados. Apesar do não provimento do apelo do banco réu-apelante, não é caso de se majorar os honorários advocatícios com fulcro no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. A autora-apelada foi condenado a arcar integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência. Não se mostra razoável majorar a verba honorária se quem vai suportá-la sequer recorreu. Apelo desprovido.